Tribunal: STF
Processo: Rcl 61771
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Fabrício Santos da Silva, em 21.8.2023, contra ato prolatado pela Presidente do Terceiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de São Paulo no Processo n. 0100051-70.2023.8.26.9004, pelo qual teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 30.6.2023, a Presidente do Terceiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Fabrício Santos da Silva contra Persegue Consultoria Ltda., sob os seguintes fundamentos:



    “VISTOS. 



    Analisa-se o requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, e este não merece seguimento, vez que trata-se de convencimento acerca de matéria de fato e de direito, que não atinge de forma direta o dispositivo constitucional atacado. Simples pretensão de reexame de prova não enseja recurso extraordinário. A ofensa a dispositivo constitucional deve ser direta, não vislumbrada no caso presente. 



    Não está presente o requisito da repercussão geral, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, da relatoria do Min. Teori Zavaschi, DJE de 26.3.2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente: a) o prequestionamento de matéria constitucional e b) a repercussão geral da questão suscitada. 



    As causas de competência dos Juizados Especiais Cíveis decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, de tal sorte que apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais e, ainda que isso ocorra, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral. 



    O entendimento formado no julgado aplica-se ao presente caso, visto que se trata de demanda de cunho eminentemente privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, não havendo indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que demonstrem a relevância econômica, política, social ou jurídica, nos termos dos artigos 1.030, inc. I alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. 



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso” (doc. 4).



    Contra essa decisão Fabrício Santos da Silva interpôs recurso extraordinário com agravo com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil (doc. 3).



    Em 27.7.2023, a Presidente do Terceiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de São Paulo recebeu o recurso extraordinário com agravo como agravo interno:



    “VISTOS.



    Nos termos das decisões proferidas pelo Ministro Teori Zavascki (ARE 886784), Ministro Dias Toffoli (ARE 1071668/2018 e 1202672/2019), e do Comunicado SPI nº 41/2019 (DJE # 2885), com base no art. 1030, § 2º do NCPC, recebo o agravo de despacho denegatório de recurso extraordinário como agravo interno interposto contra decisão proferida por este Presidente do Colégio Recursal.



    Determino o processamento.



      Assim, dê-se vista dos autos para contraminuta ao agravo interno no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do NCPC.. Após, com ou sem contraminuta, distribuam-se os autos livremente entre os integrantes das turmas julgadoras deste Colégio Recursal, nos termos da Resolução nº 754/2016 (DJE de 05/10/2016), observados os impedimentos ditados pelo art. 144, II, do Código de Processo Civil” (doc. 7).



    3. O reclamante afirma que “foi interposto agravo em recurso extraordinário (doc. 1), com fundamento no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, em face da respeitável decisão (doc. 2), que inadmitiu o recurso extraordinário (doc. 3), o qual foi recebido, com a devida vênia, indevidamente, pela Presidente do 3º Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital – SP, por meio da r. decisão (doc. 4), ora reclamada” (fl. 3, doc. 1).



    Assinala que o recebimento do agravo em recurso extraordinário, “na forma de Agravo Interno, não está previst[o] dentro das hipóteses previstas no artigo 1.030, parágrafo segundo, do código de processo civil, pois, que aquelas estão adstritas às decisões de inadmissão de recurso extraordinário e não de agravo em recurso extraordinário, caso aqui presente“ (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “o que nos parece que houve verdadeira usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal – STF, além da conformação de uma situação jurídica teratológica, quando o mesmo órgão julgador recorrido inadmitir e passar a julgar os recursos de suas próprias decisões, o que, obviamente, não poderá prosperar perante este supremo tribunal federal – stf, que tem a competência exclusiva do julgamento do presente agravo em recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.042, do CPC” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que, “no caso concreto, salta aos olhos o gravíssimo vilipêndio ao verbete contido na Súmula 727, deste Colendo Supremo Tribunal Federal, e, dessa forma, inegável o cerceamento de defesa e a usurpação de função do STF perpetrados na instância anterior” (fl. 6, doc. 1).



    Pede “a concessão da liminar ora pleiteada, com o escopo de suspender a r. decisão (doc. 4), ora reclamada, e, via de consequência, o andamento do processo respectivo, até final decisão deste Colendo Supremo Tribunal Federal, sobre a presente reclamação” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao desprover recurso extraordinário com base no Tema 800 da repercussão geral e recebido o recurso extraordinário com agravo interposto contra essa decisão como agravo interno, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    6. A decisão questionada afina-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual a este Supremo Tribunal contra decisão na qual se analisa e se conclui sobre a incidência, ou não, de tese de repercussão geral ao caso apresentado. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, 
REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    7. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora